Tribunal: STF
Processo: HC 207552
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Amanda Abou Dehn e outros, em favor de Aline Rodrigues, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Votuporanga.
    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática do delito descrito no art. 33, caput, c/c o art. 40, II, da Lei 11.343/2006 na forma do art. 29 do Código Penal, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. 
    Em 13.2.2020 concedi a ordem nos autos do HC 181.179/SP, a fim de que fosse aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, harmonizando-se o regime inicial de cumprimento de pena conforme a reprimenda reajustada. 
    No presente writ a defesa alega, em suma, descumprimento ao que decidido no HC 181.179/SP, haja vista o juízo de origem não ter fixado a minorante prevista no art. 33, § 4º, da lei de drogas em seu patamar máximo. 
    Postula, ainda, a suspensão do mandado de prisão expedido em desfavor da ré.
    Este habeas corpus veio distribuído a mim por prevenção ao HC 181.179/SP.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões não comportam conhecimento.
    Isso porque é flagrante a inadmissibilidade da via eleita, uma vez que a controvérsia deveria ser impugnada em sede de reclamação constitucional, nos termos do art. 102, I, “l”, do texto constitucional. 
    Ainda que assim não fosse, em 13.2.202, concedi a ordem de habeas corpus para determinar que fosse refeita a dosimetria e aplicasse o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Para tanto assentei: 
    “Da leitura das decisões transcritas não vislumbro fundamentação apta a justificar a não aplicação da causa de diminuição. 
    Conforme assentado na doutrina: A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50). 
    Assim, a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa , devendo o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa. Nesse sentido, assentou a Segunda Turma deste Supremo Tribunal:
    (…)
    Nos termos assentados na doutrina: (...) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...) (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada. 2009. p. 109). 
    Tecidas as considerações pertinentes, verifico que a paciente preenche os requisitos legais previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, de forma que faz jus ao redutor. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, mantida a condenação e seus efeitos, concedo a ordem apenas para que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 , harmonizando-se o regime inicial de cumprimento de pena conforme a reprimenda reajustada. 
    Devidamente intimado, o juízo de origem prestou as seguintes informações:
    “No decorrer do processamento, do recurso interposto, houve a impetração de inúmeros habeas corpus (…), sendo que houve a concessão da ordem, em decisões datadas de (…), para fixa o regime semiaberto e para que fosse aplicada a causa de diminuição da pena.
    Oportunamente, em decisões do Juízo a quo, foi determinada a expedição de Guia de Recolhimento da corré Aline Rodrigues, aditamento da Guia de Recolhimento da pena como semiaberto para ambos os réus, observando-se a decisão prolatada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, aplicando-se a diminuição de 1/6 (um sexto) da pena aplicada para a harmonização do regime inicial de cumprimento da pena determinando em Instancia Superior, sendo indeferidos vários pedidos da defesa para que fosse reaberto eventual prazo para apresentação de novo recurso e recolhimento do Mandado de Prisão, porquanto, ao meu ver, houve sua preclusão consumativa”. (eDOC 15) (grifei)
    Diante da leitura dos trechos transcritos acima, entendo que não houve afronta à decisão proferida por esta Corte. 
    O magistrado a quo reconsiderou a dosimetria e aplicou a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração de 1/6, além de abrandar o regime para o semiaberto. 
    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF.  
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente